Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA PROVISÓRIA PLEITEADA PELO GENITOR DIANTE DE GUARDA FÁTICA TEMPORÁRIA HÁ MAIS DE UM ANO E MEIO DEFERIDA A TERCEIROS FAMILIARES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS RELEVANTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LAUDO PSICOSSOCIAL JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, E QUE SE AGUARDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Para fins de modificação da guarda de menor, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso.
2. No caso, deve-se privilegiar a situação fática estabelecida e inicialmente aceita pela genitora como melhor, a fim de se evitar mudanças bruscas na rotina da criança com uma desnecessária readaptação prematura, diante de reconhecidas avaliações de que vem sendo bem atendida pelos guardiões provisórios.
3. Somente após a produção probatória, em especial, da realização de laudo de estudo psicossocial, será possível perscrutar, com mais segurança, acerca dos fundamentos que balizarão o estabelecimento da guarda, inclusive quanto à adaptação da menor ao ambiente paterno, se o caso, de modo a fixá-la segundo o melhor interesse da criança e em ordem a sua integral proteção. Preparo emocional para a parentalidade a ser analisado por equipe multidisciplinar.
4. As circunstâncias até aqui colhidas atestam que não há razões para modificação da guarda tampouco para alternância dos cuidados com a prole em favor do genitor agravante, porquanto ainda não fora possível atestar a existência de fatos relevantes para justificar uma prematura alteração da situação fática vivenciada pela menor.
Recursos conhecidos. Desprovido o Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo Interno. Decisão mantida.